Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-78.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000503-78.2022.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000503-78.2022.8.05.0039 APELANTE: DAVID LAGO REIS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO PELO USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO VIRTUAL E PELA LEITURA DE PRONÚNCIA DE OUTRO PROCESSO NA SESSÃO. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADO PREJUÍZO DEFENSIVO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. OPÇÃO DO JÚRI PELA TESE ACUSATÓRIA. DECISÃO PAUTADA EM PROVAS PRESENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RATIFICADA A PENA DOSADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REITERADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de David Lago Reis, condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Camaçari à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), com base na decisão do Conselho de Sentença. A Defesa requer o reconhecimento de nulidades processuais e, no mérito, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade pela manutenção de algemas durante o julgamento virtual; (ii) examinar a ocorrência de nulidade por leitura, em plenário, de decisão de pronúncia proferida em outro processo; (iii) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos ou se há erro na dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O uso de algemas durante o julgamento virtual é justificado por decisão fundamentada da Magistrada Presidente, diante da ausência de efetivo suficiente na unidade prisional para garantir a segurança sem o uso do equipamento, hipótese de exceção à Súmula Vinculante nº 11/STF, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa. 4. É possível a leitura em plenário de decisão de pronúncia proferida em outro processo, quando tal documento integra os autos e foi disponibilizado previamente à Defesa; hipótese distinta daquela prevista art. 478, I, do CPP. 5. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório, especialmente nas declarações da genitora da Vítima, que afirmou ter reconhecido o Réu como autor dos disparos, corroborada por depoimentos colhidos em juízo e pela prova técnica (laudo cadavérico), não sendo o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. 6. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da brutalidade dos atos praticados e do local da execução (praça pública, em frente à residência da vítima), não configurando bis in idem ou excesso. 7. Em face da condenação pelo Tribunal do Júri, da pena fixada em regime fechado e circunstâncias do caso, faz-se cabível a execução provisória da pena (Tema 1.068/STF). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção de algemas durante o julgamento virtual é válida quando justificada por decisão fundamentada da autoridade judicial, baseada em razões de segurança e ausência de efetivo suficiente, não configurando nulidade sem prejuízo demonstrado. 2. A leitura, em plenário, de decisão de pronúncia de outro processo constante dos autos e submetida ao contraditório não constitui nulidade processual, desde que não haja demonstração de prejuízo à defesa. 3. A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada quando encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, respeitando-se a soberania do veredicto prevista na Constituição Federal. 4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para exasperação da pena-base, quando evidenciada brutalidade desproporcional e audácia na execução do delito. 5. A execução provisória da pena é admissível após decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, conforme orientação do STF (Tema 1.068). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, LIV, LV, LVII; CPP, arts. 59, 478, I; 479; 563; 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, IV; Súmula Vinculante nº 11/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.773.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/04/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 08/04/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.411/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, DJe 25/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000503-78.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figura como apelante David Lago Reis e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000503-78.2022.8.05.0039